Tribunal: TJBA
Processo: 0005148-39.2012.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005148-39.2012.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILMARA SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
AMILCAR FRANCA PINTO

REPRESENTANTE: BENICIO BOIDA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
GERALDO BORGES SANTOS, RAINER DOS ANJOS REHEM, MARCOS WAGNER PRATES ALPOIM ANDRADE, DEBORA SCHMIDKE RIBEIRO, RODRYGO GONZALES MACHADO, PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

MK1/E

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, FÍSICOS, ESTÉTICOS E MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - OBRIGAÇÃO MEIO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - SENTENÇA MANTIDA.

1.
O médico não se obriga a dar, conseguir ou obter o resultado querido tanto por ele quanto pelo paciente. Sua obrigação, sendo daquelas de meio, fixa-se apenas pela diligência com que se puser a trabalhar em favor da recuperação e restabelecimento da saúde de quem o procurou.

2.
O
profissional envolvido no ato cirúrgico, não agiu com desídia, imperícia ou imprudência no conduzir dos procedimentos técnicos que circundaram o ato. Não houvera desvirtuamento, em nenhum momento, da técnica preconizada para o procedimento de histerectomia; sendo certo que a presença da endometriose severa ensejaria maior risco ao procedimento cirúrgico, aliada à possibilidade de sua ocorrência conforme literatura médica e casuística reconhecida, não revela, qualquer traço de imperícia na conduta do médico mencionado.

3. Apelo desprovido, sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005148-39.2012.8.05.0201
, em que figuram como apelante
GILMARA SOUZA DA SILVA
e como apelada
BENICIO BOIDA DE ANDRADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.